Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Intimem-se os impetrantes para manifestarem-se sobre a resposta apresentada pela autoridade coatora e requererem o que entenderem de direito. Brasília, 14 de janeiro de 2021 19:23:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador